Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-13.2016.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
WILMAR SELEGRINNI
EDWIN MAYCON DE SOUZA
ROMEU RODRIGUES

Número do Protocolo: 59002/2019
Data de Julgamento: 14-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE, PROMESSA DE RECOMPENSA, MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR EX OFFICIO: 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MORTE DO ACUSADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – MÉRITO: 2. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – 3. PRETENDIDA A INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA PROMESSA DE RECOMPENSA E DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DAS CITADAS QUALIFICADORAS – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Com a notícia da morte de um dos incriminados, é imperioso o reconhecimento da perda parcial do interesse recursal superveniente do Ministério Público, que pretendia a pronúncia do referido acusado, uma vez extinta a punibilidade dele, nos termos do arts. 107, I, do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.
2. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
3. É escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau que afasta a incidência das qualificadoras da promessa de recompensa e do meio cruel, se não há nos autos indícios suficientes das citadas circunstâncias, revelando-se manifestamente improcedentes.
4. Apelo desprovido.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
WILMAR SELEGRINNI
EDWIN MAYCON DE SOUZA
ROMEU RODRIGUES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1923-13.2016.811.0101 (código 92330), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que impronunciou Wilmar Sellegrini e Djalma Scarabelli quanto à prática de triplo homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo dois consumados e um tentado, em concurso material de crimes, tipificados no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (vítimas Geraldo Zampirollo e Gessé da Silva) e art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Jaime José da Silva).

Além disso, no referido édito, seu prolator pronunciou os coacusados Romeu Rodrigues, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Gessé da Silva; art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Geraldo Zampirollo; e, art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Jaime José da Silva; e Edwin Maycon de Souza como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (mediante promessa de recompensa, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Gessé da Silva; art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (mediante promessa de recompensa, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Geraldo Zampirollo; e art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (mediante promessa de recompensa, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Jaime José da Silva.

O Ministério Público, forte nas razões juntadas nas p. 1.423/1.440, postula a reforma da aludida sentença, a fim de que Wilmar Sellegrini e Djalma Scarabelli sejam pronunciados pelos crimes que lhes foram imputados na denúncia, ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes para imputar (também) aos dois a autoria dos delitos praticados contra as vítimas, respectivamente na condição de mandante e partícipe, dando-se prosseguimento ao processo para que ambos sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como para reconhecer as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e III, com relação aos apelados Romeu Rodrigues e Edwin Maycon de Souza.

Nas contrarrazões jungidas nas p. 1.470/1.485, 1.499/1.506 e 1.521/1.525, os apelados Wilmar, Edwin e Romeu, respectivamente, rechaçam os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito reprochado, tal como foi prolatado.

Cumpre destacar, outrossim, que, na p. 1.527, o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade de Djalma Scarabelli, em razão de sua morte.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer encartado nas fls. 15/17-v (autos físicos), opina pelo parcial provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. GERSON BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM RELAÇÃO AO ACUSADO DJALMA SCARABELLI
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme consta do relatório, o Ministério Público pretende ver o acusado Djalma Scarabelli pronunciado quanto à prática de triplo homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo dois consumados e um tentado, em concurso material de crimes, tipificados no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (vítimas Geraldo Zampirollo e Gessé da Silva) e art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Jaime José da Silva).

Todavia, conforme se infere da certidão de óbito juntada à p. 1.442 dos autos, o apelado Djalma Scarabelli faleceu em 15.05.2019, fato este que esvazia o objeto do recurso ministerial em relação a tal pessoa, em face da perda superveniente do interesse recursal.

Destarte, em que pesem as razões recursais apresentadas, na hipótese dos autos, a análise meritória de referida insurgência encontra-se parcialmente prejudicada em razão de fato superveniente, cumprindo destacar, inclusive, que o magistrado de primeiro grau já declarou a extinção da punibilidade desse agente, conforme se depreende da decisão abaixo transcrita:

Vistos.
1. Inicialmente, consigna-se que foi noticiado nos autos o óbito do réu Djalma Scarabelli em 15.05.2019 (ref. 484), o qual foi impronunciado por este Juízo (ref. 460).
Em razão da ocorrência da morte do réu Djalma deve ser declarada extinta a sua punibilidade nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.
Assim sendo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DJALMA SCARABELLI, brasileiro, divorciado, nascido em 01.07.1965, inscrito no CPF: 531.242.359-91 e RG 110254-7, natural de Cambé/PR, filho de Luiz Scarabelli e Dolores de Paula Scarabelli, com fulcro no artigo 107, inciso I do Código Penal.
2. No mais, na forma do art. 589, do CPP, MANTENHO a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos com relação aos demais réus.
3. Nos termos do artigo 583, II, do CPP, determino que os autos sejam encaminhados ao E. TJMT, com as homenagens de estilo.
4. Cumpra-se. (Decisão encontradiça na p. 1.527)

No tocante à temática ora abordada, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – FALECIMENTO SUPERVENIENTE DO APELANTE – CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO.
Restando comprovada nos autos a morte do apelante, revela-se imprescindível o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, nos moldes do que preceitua o art. 107, inciso I, do Código Penal.
Mérito recursal prejudicado.
(TJMT, N.U 0001651-97.2013.8.11.0012, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 02/07/2015).
Posto isso, diante do falecimento do acusado Djalma Scarabelli, devidamente comprovado nos autos, não conheço de parte do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público no que tange ao referido apelado.

É como voto.

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A denúncia, encontradiça às p. 01/04, narra os fatos desta forma:

[...]Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2016, por volta das 01h00min, no interior da propriedade rural denominada “Fazenda Andrade”, localizada no Assentamento Zumbi dos Palmares, zona rural desta cidade e comarca de Cláudia/MT, os denunciados EDWIN, ROMEU, MARCOS, DJALMA e NETO, a mando de WILMAR, com intenção homicida, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuaram disparos de arma de fogo contra Geraldo Zampirollo, Gessé da Silva, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente para provocar suas mortes, bem como tentaram ceifar a vida de Jaime José da Silva, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Conforme as informações até então amealhadas, vislumbra-se que o denunciado Wilmar e a vítima Gessé, vulgo “Nego Cigano” tiveram um desentendimento em virtude da disputa pela posse de um lote na região do Rio Azul, do qual cada um se dizia legítimo posseiro.
Em decorrência disto, extrai-se dos autos que, dias anteriores ao da ocorrência delitiva, dois indivíduos de prenomes Roberto e Willian, a mando da vítima Gessé, foram ao lote objeto do entrevo, intimidar o denunciado Marcos, que estava no local sob as ordens do denunciado Wilmar.
Em virtude disto, Wilmar resolveu ceifar a vida de “Nego Cigano” e de quem tivesse mancomunado com ele e, para tanto, ordenou que Marcos e seus comparsas, demais denunciados, realizassem a empreitada criminosa, tendo Marcos prometido aos demais o pagamento da quantia de aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) para que participassem do crime.
Marcos, na companhia dos investigados Neto, Edwin, Djalma e Romeu, se dirigiu à propriedade rural que ficava sob os cuidados de Roberto, chamada
“Fazenda Andrade”, local onde “Nego Cigano” estava alojado provisoriamente com seu filho Jaime e com a outra vítima, o sargento aposentado da polícia militar Geraldo Zampirollo.
Chegando ao local, os denunciados, empunhados de arma de fogo, cercaram a casa da propriedade rural e anunciaram que eram policiais, para fazer as vítimas saírem de lá. Neste momento, os denunciados esbravejaram para que “Nego Cigano” descesse da morada, ocasião em que Geraldo se identificou, vindo “Nego Cigano” logo atrás, mas imediatamente aquele foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por Marcos, que lhe atingiu a face.
Após, novamente gritaram para que “Nego Cigano” e seu filho saíssem da residência “para morrerem como homem” e, por eles não terem atendido à ordem, Marcos e Edwin atearam fogo na casa. As vítimas então saíram do local mas, ao tentar fugir, foram alvejadas, pelas costas, por vários disparos de arma de fogo efetuados pelos imputados.
Em seguida, Romeu foi ao encontro do ofendido Gessé, vulgo “Nego Cigano” efetuou mais um disparo em sua cabeça, local onde também cravou um pedaço de pau, instante em que foram até onde a vítima Jaime se encontrava e Edwin efetuou mais um tiro, também em sua cabeça.
Acreditando que todos estavam mortos, os denunciados deixaram o local, mas Jaime ainda estava com vida e conseguiu solicitar ajuda a terceiros no Assentamento Zumbi, sendo levado ao pronto atendimento médico.
Segundo consta dos autos, o motivo do crime é fútil em razão dos denunciados terem matado as vítimas Geraldo e Gessé e terem atentado contra a vida de Jaime por disputas de posse por terras na região, além da promessa de pagamento ofertada pelo imputado Marcos aos demais denunciados para a consecução criminosa.
Certa ainda é a configuração do meio cruel, por terem os investigados ateado fogo na residência onde as vítimas Gessé e Jaime estavam, aumentando inutilmente o sofrimento delas, que se viram obrigadas a saírem do local para não serem carbonizadas, mas acabaram sendo atingidas por disparos de arma de fogo. Do mesmo modo, após os disparos, a vítima Gessé recebeu pauladas e teve um pedaço de pau cravado em seu crânio, enquanto que a vítima Jaime recebeu diversos socos e coronhadas, até perder um dente, denotando intensa crueldade nos meios empregados.
Evidente, por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, eis que os denunciados, no período noturno, cercaram a residência onde os ofendidos estavam, subitamente desferiram um disparo contra Geraldo e atearam fogo na aludida morada, não possibilitando qualquer ação defensiva pelos agredidos.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDWIN MAYCON DE SOUZA, ROMEU RODRIGUES, MARCOS NIEUWENHOFF, DJALMA SCARABELLI, WILMAR SELLEGRINI e “NETO DE TAL” pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Geraldo), artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Gessé), e artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, (vítima Jaime), na forma do artigo 14, inciso II, também do Código Penal, todos com as implicações da Lei 8.072/90, em concurso material de crimes, requerendo, depois de autuada e recebida esta, seja o denunciado citado para apresentar defesa escrita, prosseguindo-se o devido processo legal de acordo com o rito do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, pronunciado-os nos termos da denúncia.. [...] Destaques no original.

É de trivial sabença que, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo in dubio pro societate, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

É imperioso salientar, ainda nessa senda que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o judicium accusationis e o judicium causae. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o judicium accusationis, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Com efeito, sobre o tema em comento, é oportuno relembrar a sempre atual lição do saudoso penalista Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso. É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate) (...) (in Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084). Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente do feito está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA VEDADA NA VIA ELEITA.
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.
2. O recurso especial não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não havendo como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende a defesa, para perquirir se o recorrente é o autor do delito, porquanto tal debate é atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, não devendo ser realizado nesta oportunidade e instância.
[...] (STJ - AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia, restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão flagrante (p. 10); boletins de ocorrência (p. 11/13 e 14/19); termos de apreensão (p. 21/22 e 23); termo de reconhecimento de cadáver (p. 68); declaração de óbito (p. 69); laudo pericial (p. 135/139 e 1.222/1.226); laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (p. 156/161); laudo pericial de exame em local de crime contra a vida (p. 162/183 e 1.249/1.270); exame antropológico (p 1.232/1.248); e certidão de óbito (p. 1.279).

E, no que tange aos indícios suficientes acerca da autoria dos crimes contra a vida de Geraldo Zampirollo, Gessé da Silva e Jaime José da Silva, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos neste álbum processual são suficientes para justificar a submissão de Wilmar Sellegrini a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do judicium accusationis impõe-se concluir que essa pretensão não merece acolhida.

Isso porque, conforme foi ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar qual foi o envolvimento concreto de Wilmar nos crimes em alusão, haja vista que a única prova produzida nos autos que indica a sua possível participação nos crimes, como mandante, foi o depoimento da vítima Jaime, que disse em juízo ter ouvido uma conversa de seu pai (Gessé) com a vítima Geraldo, de que estaria sendo ameaçado por Wilmar.

Contudo, é imperioso registrar que, na fase policial, Jaime não mencionou a ocorrência da suposta ameaça perpetrada por Wilmar, afirmando, outrossim, que no carro seu pai estava comentando com o Zampirollo que um tal "CATARINO" um homem de barba em uma moto azul, andou procurando por ele (GESSE); Comentou ainda que lhe disseram que esse tal CATARINO seria um pistoleiro e que ele no passado já haveria roubado a arma de um coronel [...]. Além disso, declarou que, no dia dos fatos, seu pai (Gessé) e Geraldo comentaram que teria havido um desentendimento entre Marcos “Gauchinho” e Roberto, não se recordando, contudo, dos detalhes da conversa. (Trecho do depoimento de Jaime – p. 71).

Destaca-se, ainda nesse diapasão, que o acusado Wilmar Sellegrini negou, nas duas fases processuais, ter participado do evento criminoso ou ter dado ordem para o cometimento dos delitos em questão, ressaltando, em juízo, que nunca discutiu com a vítima Gessé, vulgo Nego Cigano e que eram amigos.

Ademais, ressai deste caderno processual que os corréus Edwin Maycon e Romeu, confessaram, nas oportunidades em que foram ouvidos, as participações deles nos crimes descritos na denúncia, no entanto, afirmaram que desconhecem o envolvimento de Wilmar na empreitada criminosa, declarando, por outro lado, que os crimes ocorreram em razão de um desentendimento ocorrido dias antes entre Marcos e Nego Cigano, por conta de uma divisão de terras, consoante se observa das declarações abaixo reproduzidas:

[...] Advogado: Edwin, é do seu conhecimento se o Marcos Gauchinho recebeu alguma determinação do senhor Wilmar Sellegrini pra executar Nego Cigano e...?
Edwin: Não.
Advogado: O senhor recebeu alguma ordem do senhor Wilmar Sellegrini para praticar esse delito?
Edwin: Não.
Advogado: O Neto de Tal recebeu alguma informação?
Edwin: Também não.
Advogado: Alguma determinação, alguma ordem pra praticar esse serviço?
Edwin: Também não.
Advogado: Entre este episódio que gerou todo esse celeuma que foi lá na beira do Rio Azul, se é seu, se é meu, enfim, você manteve contato com o Sellegrini?
Edwin: Também não.
Advogado: O Marcos manteve contato com o Sellegrini?
Edwin: Também não.
Advogado: O Sellegrini esteve presente no assentamento?
Edwin: Também não.
Advogado: Ele chegou a tomar ciência dessa confusão entre vocês por causa de um espaço que ele estava criando para ser um espaço coletivo?
Edwin: Não, ele não tava.
Advogado: Em algum momento o senhor ouviu que haveria participação efetiva do senhor Wilmar Sellegrini na prática desse crime?
Edwin: Também não.
Advogado: Por que é que o crime foi praticado?
Edwin: Por causa do desaforo do Nego Cigano e o Roberto, Willian e o Zampirollo fizeram na beira do rio com nós lá. (Depoimento judicial de Edwin Maycon – CD – fl. 03).

[...] Juíza: Onde que entra o senhor Wilmar Sellegrini nessa história?
Romeu: (balança a cabeça negativamente) Pra mim eu fico até chocado, porque o Wilmar Sellegrini até agora o que ele fez foi o bem. Ele doou a terra pra fazer esse assentamento, pra botar o pessoal lá em cima e dá um trem desse aí, um negócio desse aí. Numas condições dessas aí eu jamais [inaudível] ele até agora só fez o bem.
Juíza: O senhor ganhou um lote?
Romeu: Eu ganhei um lote de 10 alqueires.
[...]
Juíza: O Marcos era empregado do seu Wilmar ou ele ficava ali a mando do seu Wilmar?
Romeu: Não. Ele tinha um lote que nem nós lá.
[...]
Juíza: Como era a relação do seu Wilmar com o Nego Cigano?
Romeu: A relação deles era uma relação normal.
Juíza: O senhor ouviu algum desentendimento entre eles, alguma briga?
Romeu: Não, na verdade, eu conversava muito pouco com eles, mas no momento que eu via eles junto, era tudo normal. (Depoimento judicial de Romeu – CD – fl. 03)

A propósito, para melhor elucidação do assunto, é imperativo reproduzir parte da análise probatória realizada pelo julgador da instância singela ao concluir pela impronúncia de Wilmar Sellegrini:

[...]O acusado WILMAR SELLEGRINI não confessou ter sido o mandante dos crimes descritos na denúncia. Esclareceu que adquiriu uma terra da pessoa de Egon Mohr e passou uma parte para a vítima Gesse, uma para Haroldo e o restante para terceiros sem-terra. Que na parte que sobrou solicitou que Marcos, Edwin, Romeu e os demais assentados construíssem um barracão próximo à beira do rio para que as pessoas que não tinham acesso à lagoa pudessem aproveitá-la, mas esclareceu que essa determinação foi sobre a sua área e não a de Nego Cigano. Aduziu que tinha uma boa convivência com a
vítima Gessé, tanto que ele frequentava sua residência. Que conhecia apenas de vista o ofendido Geraldo, pois ele era amigo de Gesse. Alegou que tomou conhecimento do delito dias após os fatos, nega que tenha recebido qualquer ligação dos demais réus. Negou que o réu Marcos cumpria ordens emanadas pelo depoente, que ele não era seu funcionário. Negou que tenha dado ordem para matar o Nego Cigano. Mencionou que o réu Edwin após a prisão comentou que cometeu o crime e que Marcos teria comandado a execução. Afirmou que não conhece a pessoa de Silvilei, apenas tomou conhecimento que ele é parente da vítima Nego Cigano. Conhece de vista Roberto. Declarou que o ofendido esse jamais lhe indagou sobre o pedaço de terra cedido a ele que demonstrasse estar descontente. Salientou que apenas viu duas vezes os corréus, não tinha contato ou amizade com eles. Quem cuidava da área cedida era o Sr. Haroldo Bandeirantes, pessoa de sua confiança para administrar o local. Disse que a Policia Civil jamais lhe procurou para prestar depoimento.
Infere-se do vasto cotejo probatório que a única testemunha ocular dos crimes foi a vítima sobrevivente Jaime José da Silva que em meio ao caos e medo de ser morto conseguiu decifrar alguns episódios ocorridos na madrugada do dia 13.10.2016. [...]. Destacamos

Dessarte, é forçoso concluir que as provas produzidas nos autos não é suficiente para demonstrar a concorrência do apelado Wilmar para a ocorrência dos delitos descritos na denúncia, e, embora a vítima sobrevivente tenha relatado somente em juízo a ocorrência de suposta ameaça por parte do apelado contra seu pai, a vítima Gessé, esse fato, por si só, não constitui indício suficiente de coautoria ou de participação no crime apurado neste feito, tal como foi consignado pelo magistrado de primeira instância.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ARTIGO 121, § 2°, INCISO VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRONÚNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO – IMPRONÚNCIA MANTIDA.
Não havendo elementos aptos ao indício de autoria delitiva quanto à tentativa de homicídio qualificado, mantém-se a decisão do juiz da causa que impronunciou o réu, na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal. (TJMT, Ap 111505/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414 DO CPP – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nos autos existência de indícios suficientes de autoria ou participação do apelado na empreitada delitiva, correta a decisão do juiz que fundamentadamente o impronuncia, em disciplina do art. 414 do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido. (TJMT, Ap 126491/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES PARA A FUNDADA SUSPEITA DE AUTORIA DO DELITO – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus probandi da existência do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria cabe ao Ministério Público, vez que formula a pretensão condenatória.
Incabível a pronúncia dos imputados se a anemia probatória não permite a constatação da possibilidade de autoria do crime contra a vida.
(TJMT, Ap 60137/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). Destacamos

Assim, conquanto a decisão de pronúncia encerre apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, é imperioso concluir que Wilmar Sellegrini não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Claúdia, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação nos homicídios perpetrados contra Geraldo Zampirollo e Gessé da Silva e da tentativa de homicídio contra Jaime José da Silva.

De outro viés, quanto ao pedido de reconhecimento das qualificadoras da promessa de recompensa para o pronunciado Romeu e do meio cruel, em relação à vítima Geraldo Zampirollo, para os dois apelados (Edwin Maycon e Romeu), ao argumento de que há fortes indícios de suas incidências, cumpre registrar que essa pretensão também não merece acolhida.

Isso porque, no que se refere à primeira qualificadora mencionada, verifica-se da sentença invectivada que o magistrado de piso corretamente afastou a incidência dessa circunstância para o apelado Romeu, porque as provas produzidas durante a instrução processual não foram suficientes para demonstrar a presença de indícios mínimos da suposta promessa de recompensa.

Nesse contexto, impõe-se salientar que a pretensão ministerial está baseada na notícia de que o denunciado Marcos, supostamente, ofereceu pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a quem ajudasse a cometer o delito. Contudo nenhum elemento de prova existente nos autos evidencia que Romeu possa ter recebido qualquer vantagem para o cometimento dos crimes, nem, ao menos, a promessa de receber.

Ao ser ouvido na fase extrajudicial, Romeu não relatou o oferecimento de qualquer recompensa por parte de Marcos, afirmando que este acusado o convidou para praticar o crime após um desentendimento com as pessoas de Roberto e Willian, consoante se infere do seu interrogatório, in verbis:

[...] QUE É POSSEIRO NA FAZENDA SELEGRINNI, QUE NO DIA 10 DE OUTUBRO DESTE ANO, ESTAVA ACAMPANDO AS MARGENS DO RIO AZUL, JUNTO COM MARCOS "GAUCHINHO", EDWIN MAICON "BIGODE"; QUE LOGO APÓS O ALMOÇO APARECERAM DOIS HOMENS, CONHECIDOS COMO ROBERTO E WILLIAN, QUE CORTARAM AS REDES QUE ESTAVAM DEITADOS. QUE ROBERTO COM UMA ARMA MANDAVAM SAIR DO LOCAL; QUE APÓS ESTE ACONTECIDO MARCOS CHAMOU O INTERROGADO PARA MATAR ROBERTO. QUE NA DATA DE 12 DE OUTUBRO, NA PARTE DA MANHÃ, SE ENCONTROU COM MARCOS E BIGODE, NO LOTE DE MARCOS; QUE COMBINARAM DE MATAR O ROBERTO; QUE POR VOLTA DAS 20:00 Hs DO MESMO DIA, SE ORGANIZARAM, E EM DUAS MOTOS, ONDE FORAM O INTERROGADO E UM CONHECIDO POR NETO, EM UMA MOTO AZUL E FOI O MARCOS E O "BIGODE" EM UMA MOTO VERMELHA; QUE FORAM NA SEDE DA FAZENDA ANDRADE, POIS SABIAM QUE SERIA O LOCAL ONDE O ROBERTO ESTARIA MORANDO, QUE QUANDO CHEGOU NO LOCAL, MARCOS APROXIMOU DA CASA, QUE É UM SOBRADO DE DOIS PISOS DE MADEIRA, QUE APROXIMOU-SE SOZINHO, E ESTAVA EM POSSE DE UMA ESPINGARDA CALIBRE 20, QUE MARCOS CHEGOU NA PORTA E GRITOU "SAI PRA FORA QUE O BARRACO TA RODIADO", QUE SAIU UMA PESSOA COM UMA ARMA NA MAO, QUE NO MESMO MOMENTO MARCOS REVIDOU O TIRO, E O "BIGODE" ATEOU FOGO EM UM SOFA, NA PARTE DE BAIXO DO SOBRADO, QUE É DE MADEIRA, QUE DOIS HOMENS CORRERAM PARA FORA DA CASA E UM CAIU MORTO DENTRO DA CASA; QUE NEGO CIGANO SAIU CORRENDO DA CASA AINDA COM ARMA NA MAO E MARCOS DEU OUTRO TIRO EM SUA DIRECAO, QUE O MENINO SAIU CORRENDO E FOI ALVEJADO POR "NETO", QUE DEPOIS DAS DUAS PESSOAS ALVEJADAS MARCOS OBRIGOU O INTERROGADO E O BIGODE A CADA UM DAR UM TIRO NAS VITIMAS, QUE O INTERROGADO ATIROU NO NEGO_CIGANO E NETO ATIROU NO MENINO, FILHO DE NEGO CIGANO; QUE MARCOS SUBTRAIU UMA ARMA CALIBRE 12, QUE ESTAVA EM POSSEDO NEGO CIGANO, E LEVOU CONSIGO; QUE QUANDO FORAM PARA O LOCAL, NETO PORTAVA UMA ESPINGARDA CALIBRE 36, QUE BIGODE PORTAVA UMA ESPINGARDA 16, QUE FOI APREENDIDA E O INTERROGADO A RECONHECE; QUE MARCOS PORTAVA UMA ESPINGARDA CALIBRE 20; QUE TODAS AS ARMAS FICARAM COM BIGODE [...]. (Interrogatório extrajudicial – p. 45/46)

Em juízo, o apelado negou, inclusive, ter participado dos crimes descritos na denúncia.

Registre-se, por oportuno, que o único indício da ocorrência da qualificadora descrita na primeira parte do inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal existente nos autos está relacionado ao corréu Edwin Maycon, que na fase extrajudicial afirmou que Marcos teria dito que iria lhe dar um dinheiro, mais ou menos R$ 3.000,00 a 4.000,00 (três a quatro mil reais) [...] que ele iria pagar o interrogado com a venda de um lote dentro do assentamento. No entanto, em nenhum momento da marcha processual o referido corréu afirmou que Marcos teria oferecido recompensa aos demais envolvidos no crime.

Aliás, é imperioso consignar que a referida confissão sequer foi confirmada em juízo, uma vez que Edwin Maycon retificou suas declarações, negando, perante a autoridade judicial, que tenha sido prometida à sua pessoa qualquer recompensa para praticar os crimes descritos na denúncia, conforme se infere desta parte de seu interrogatório:

[...] Promotora: Houve oferecimento desse dinheiro? Porque não foi só o senhor, só aqui no papel que tá dizendo isso não, teve outras gente que falou que senhor falou isso.
Edwin: Na delegacia eu falei isso mesmo.
Promotora: O senhor falou que teve então, que o Marcos teria oferecido esse dinheiro?
Edwin: Exatamente.
Promotora: Três a quatro mil reais? O senhor falou na delegacia somente ou chegou a falar com outras pessoas fora da delegacia?
Edwin: Só na delegacia.
Promotora: E por que o senhor falou isso?
Edwin: Porque o Marcos era um cara que eu não era muito chegado com ele, e como ele tinha matado o Nego Cigano e depois que eu fui preso, sabia que ia pesar pra mim, aí pra poder prejudicar ele um pouco, eu fiz isso.
Promotora: Dizer que ele ofereceu dinheiro?
Edwin: Exatamente.
Promotora: Então ele não ofereceu?
Edwin: Não.
Promotora: Ele chamou mesmo pra ir?
Edwin: Exatamente. [...] (Interrogatório judicial – CD de fl. 03)

Diante do exposto, tendo em vista que as provas produzidas neste álbum processual são suficientes para demonstrar que a qualificadora da promessa de recompensa é manifestamente improcedente na hipótese, deve ser mantida sua exclusão, tal como decidiu o prolator do édito reprochado.

No que tange à inclusão, em desfavor dos apelados Edwin Maycon e Romeu, da qualificadora do meio cruel em relação ao crime perpetrado contra a vítima Geraldo Zampirollo, melhor sorte não socorre ao Ministério Público, estando escorreita a decisão que afastou essa qualificadora.

Isso porque, do conjunto probatório encartado aos autos é possível aferir que a vítima Geraldo Zampirollo foi morta com um disparo de espingarda, que atingiu sua cabeça, conforme se infere da conclusão do laudo do exame antropológico (p 1.232/1.248), que atestou que a causa mortis da citada vítima foi politraumatismo provocado por instrumento perfuro contundente (arma de fogo tipo cartucheira), tendo os peritos concluído que o disparo foi realizado encostado embaixo do queixo da vítima.

Além disso, ao ser ouvida em juízo, a vítima Jaime José da Silva narrou que A vítima, sargento aposentado, Geraldo por ter acreditado que poderia ser a polícia apareceu na sacada se identificando, momento em que levou um tiro, vindo a cair no chão e não mais se levantar, pois já veio a óbito.

Dessa forma, considerando que a vítima foi atingida em área fatal e que, provavelmente, teve morte imediata, não há que se falar em sofrimento excessivo ou desnecessário, elemento caracterizador da qualificadora do meio cruel, cumprindo salientar que, embora os acusados tenham ateado fogo na casa onde as vítimas estava abrigadas, culminando com a carbonização do corpo de Geraldo, o incêndio teria sido provocado depois de eles terem atingido a vítima Geraldo, não tendo sido essa a causa da morte da vítima, motivo pelo qual é medida imperiosa a manutenção do afastamento dessa qualificadora, que se revelou manifestamente improcedente.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II (POR DUAS VEZES), III E IV, DO CP] – QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS INSUFICIENTES – RECURSO PROVIDO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL EXCLUÍDA EX OFFICIO.
Se a prova judicializada não demonstra o emprego meio cruel, tampouco de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, o afastamento das qualificadoras é medida que se impõe.
A discussão prévia e acalorada entre a vítima e o agente impõe o afastamento, de ofício, da qualificadora do motivo fútil. Precedentes. (TJMT, N.U 1024542-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021). Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo incólume a sentença que despronunciou Wilmar Sellegrini e afastou as qualificadoras da promessa de recompensa para o acusado Romeu e do meio cruel para ambos os apelados (Romeu e Edwin Maycon).

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR